Tribunal: STF
Processo: RHC 208305
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acordo de não persecução penal é instituto mediante o qual o órgão acusatório e o investigado celebram negócio jurídico em que são impostas condições, as quais, se cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente. 



    2. O caráter predominantemente processual, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto – evitar a deflagração de processo criminal –, conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal à prévia representação da vítima), deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis. 



    3. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 3/8/2015 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020 – e o acórdão condenatório já fora prolatado quando a defesa formulou o pedido de abertura de vista ao órgão acusatório para oferecimento do ANPP. Assim, ao se considerarem os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do ANPP. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei 9.503/1997. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 636.024, indeferiu a liminar e, posteriormente, concedeu “parcialmente a ordem, tão somente para reconhecer a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, sem que haja reflexos na pena do agente por força da Súmula n. 231 do STJ”. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “em que pese o argumento da decisão aqui recorrida de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, [...] merece ser revista a posição da Corte Superior, uma vez estarmos diante de normal penal-material benéfica ao réu e que, portanto, merece aplicação inclusive aos feitos onde já tenha sido recebida a denúncia”.



    5. A defesa requer “seja provido o presente recurso ordinário, com a concessão da ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, reconhecendo a hipótese de oferecimento de acordo de não persecução penal, anulando a condenação proferida contra o paciente, devendo os autos serem remetidos ao Parquet na origem para atendimento ao art. 28-A do CPP”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de o “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...] a Quinta e a Sexta Turma do STJ adotam a compreensão de que a aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.694/2019, se limita aos processos cuja denúncia ainda não foi recebida, pelos motivos expostos na decisão ora impugnada. 



    A par dessa premissa, o decisum agravado está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, na espécie, a inicial acusatória já havia sido recebida antes da previsão legal do ANPP. 



    Ademais, a defesa pleiteia a intimação do Ministério Público para que formule a proposta de acordo. A respeito do tema, ressalto o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário não pode determinar ao Parquet a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal. Nessa perspectiva: "não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito pena" (HC n. 194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 13/8/2021)



    [...].”



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator